Tribunal: TJSP
Processo: 1019280-53.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RETRATAÇÃO – APELAÇÃO. Sentença de improcedência. Servidor público. Sexta-parte. Incidência dos adicionais temporais sobre os vencimentos integrais. Exclusão apenas das vantagens eventuais. Precedentes jurisprudenciais. Interpretação empregada para o art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo. Recurso provido, à época.
Correção monetária. Afastamento da aplicação da Lei 11.960/2009 para

Ementa:
RETRATAÇÃO – APELAÇÃO. Sentença de improcedência. Servidor público. Sexta-parte. Incidência dos adicionais temporais sobre os vencimentos integrais. Exclusão apenas das vantagens eventuais. Precedentes jurisprudenciais. Interpretação empregada para o art. 129 da Constituição do Estado de São Paulo. Recurso provido, à época.
Correção monetária. Afastamento da aplicação da Lei 11.960/2009 para fins de atualização da dívida.

1. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. Lei 11.960/09.

2. Colendo STJ que julgou o Tema no 905 (REsp no 1.495.146/MG) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.

3. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE), que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, o qual transitou em julgado em 03.03.2020. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o entendimento é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E.

4. Acórdão que, em juízo de retratação, altera o entendimento acerca dos consectários legais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019280-53.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes INES
DE FATIMA CREMONESE MARISI (JUSTIÇA GRATUITA), CACILDA DE
ALMEIDA SILVA, MARIA RITA PERES FURLANETTO KONISHI, CEUMAR
NATIVIDADE PINHEIRO DE OLIVEIRA, BENEDITA APARECIDA SILVERIO
DE SOUZA, ANTONIO RAMOS REBOLHO, MARIA APARECIDA DA SILVA
PEREIRA, MARIA DO CARMO GONÇALVES FEBRAIO, TANIA MARIA
ZANDUZZO SELLARIN, LEONICE APARECIDA DE ALMEIDA GOMES,
CLÁUDIA DOS REIS BAREL, ZIGUARA MARÍLIA BARBOSA CARVALHO
FERRIOLLI, MARISTELA UBEDA CASTILHO, ANA CELIA DE FREITAS
PRADO, JOSÉ CARLOS CASTRO, ANALIA GOMES PEREIRA FERRAZ,
DERALDINO LOPES DA SILVA, KÊNIA FERNANDA ANADÃO RIBEIRO,
DINA GONZAGA DA COSTA, MARCIO NAVARRO URTADO, IVANI
ANDRADE BARREIRO, SANDRA REGINA ATAIDE, MARCIA REGINA DA
COSTA, GILBERTO PEREIRA DA SILVA e GERALDO NOGUEIRA DA
COSTA, é apelado FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Promoveram a retratação parcial dos vv acórdãos de fls. 335/340 e 350/352.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019280-53.2015.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
2
VOTO No 26618
APELAÇÃO No 1019280-53.2015.8.26.0053
COMARCA
: SÃO PAULO
APELANTES
: INES DE FÁTIMA CREMONESE E OUTROS
APELADA
: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
MM. Juiz de 1a instância: Fernão Borba Franco
RETRATAÇÃO APELAÇÃO. Sentença de improcedência. Servidor
público. Sexta-parte. Incidência dos adicionais temporais sobre os
vencimentos integrais. Exclusão apenas das vantagens eventuais.
Precedentes jurisprudenciais. Interpretação empregada para o art. 129 da
Constituição do Estado de São Paulo. Recurso provido, à época.
Correção monetária. Afastamento da aplicação da Lei 11.960/2009 para
fins de atualização da dívida.
1. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes
sobre o valor devido. Lei 11.960/09.
2. Colendo STJ que julgou o Tema no 905 (REsp no 1.495.146/MG) que
trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes
sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
3. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE
870.947/SE), que trata da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública,
o qual transitou em julgado em 03.03.2020. No tocante às relações
jurídicas não tributárias, o entendimento é claro quanto à
constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos
termos da Lei no 11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices
de correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do
índice IPCA-E.
4. Acórdão que, em juízo de retratação, altera o entendimento acerca
dos consectários legais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019280-53.2015.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
3
I RELATÓRIO
Cuida-se de reanálise dos v. acórdãos
de fls. 335/340 e 350/352, relatados pelo i. Des. José
Maria Câmara Junior, para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão colegiada, nos
termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015, em
virtude do julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema 905)
e do RE 870.947/SE (Tema 810). A hipótese em tela
retrata, em síntese, ação de cognição ajuizada por
servidores públicos estaduais em face da FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando a condenação da ré ao
pagamento da sexta-parte que percebem calculados sobre a
integralidade dos seus vencimentos, julgado improcedente
o pedido em primeira instância, tendo o v. aresto dado
provimento ao recurso apresentado pelos requerentes para
julgar procedente o pedido exordial, para determinar a
incidência da sexta parte sobre os vencimentos integrais,
entendidos como o salário base, acrescidos das vantagens
não eventuais. Note que na oportunidade, não foi aplicada
a Lei 11.960/2009 para fins de atualização da dívida. É
a síntese do necessário.
II. FUNDAMENTO E VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019280-53.2015.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
4
1.
Pelo meu voto, promovo a retratação
parcial dos v. acórdãos de fls. 335/340 e 350/352.
2.
Dispõe o artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil/2015:
“Artigo 1.040 - Publicado o acórdão paradigma:
(...)
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará
o processo de competência originária, a remessa necessária ou o
recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a
orientação do tribunal superior;
3.
Sob esse aspecto os v. acórdãos em
voga devem ser parcialmente retratados.
4.
Nesse sentido, tenha-se presente que,
sobre o tema o Pretório Excelso assim firmou seu
entendimento quando do julgamento do RE 870.947/SE, Tema
no 810/STF, DJE de 20.09.2017, com trânsito em julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019280-53.2015.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
5
03.03.2020:
“...
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei
no 11.960/09;
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.” (g.n)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019280-53.2015.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
6
4.1.
Note que a correção monetária, em
condenações oriundas de relação jurídica não tributária,
segundo o mesmo julgado, é pelo IPCA-E.
5.
Já o C. Superior Tribunal de Justiça,
por sua vez, decidiu, no julgamento do Recurso Especial
no 1.495.146/MG (Tema 905):
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é
aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que
devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-
fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a
correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto,
em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam
capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos
efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019280-53.2015.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
7
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou
pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se
descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela
Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de
mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações
impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5%
ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à
vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de
mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer
outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019280-53.2015.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
8
poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal,
com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-
E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que
concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se
justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere
ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art.
41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019280-53.2015.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
9
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária
e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo
pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de
mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da
entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo
vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos
para atualização monetária e compensação da mora, de
acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto.” (g.n.)
6.
Assim, considerando a divergência de
posicionamento desta Turma Julgadora e dos C. Superior
Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal quanto à
incidência da Lei n.o 11.960/09 na forma de atualização
dos juros moratórios e da correção monetária nas
condenações impostas à Fazenda Pública, de rigor o
reexame dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019280-53.2015.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
10
6.1.
Não obstante o entendimento esposado
no presente caso fosse pelo afastamento da aplicação da
Lei n.o 11.960/09, de se observar que as decisões sob
reanálise foram prolatadas quando já em vigor a nova
lei, e em conformidade com os entendimentos firmados pelo
Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal
Federal acerca da matéria, promovo a retratação parcial
dos acórdãos, para que, compatibilizando os entendimentos
proferidos pelas Cortes Superiores acerca da matéria, a
atualização dos juros e da correção monetária dos valores
a que condenada a requerida a pagar aos autores seja
feita da seguinte maneira: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança e correção
monetária com aplicação da variação do IPCA-E.
7.
Esta tem sido a orientação desta
Corte:
“RECURSOS EXTRAORDINÁRIO e ESPECIAL - APELAÇÃO Pensionistas de
servidor público estadual - Pretensão ao recebimento da Gratificação
de Assistência e Suporte a saúde (GASS) Vantagem de caráter
genérico concedido aos servidores em atividade Equiparação devida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019280-53.2015.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
11
nos termos do artigo 40, § 8o da CF/88 Cabimento desde que
preenchidos os requisitos das EC no 41/03 e 47/05 - Devolução à Turma
Julgadora para adequação ou manutenção da decisão (art. 1.040, II,
CPC/2015) Reexame da matéria em virtude do posicionamento do
Supremo Tribunal Federal, acerca dos juros de mora e da correção
monetária, nos termos da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei
11.960/2009 Inconstitucionalidade declarada (Tema no 810), com
relação aos índices de correção monetária da caderneta de poupança,
previstos na norma, com aplicação da variação do IPCA-E, rejeitados
todos os Embargos declaratórios opostos contra o V. Acórdão proferido
no RE 870.847/SE, em 03.10.2019, sem a modulação dos efeitos da
decisão anteriormente proferida
REsp no 1.492.221/PR, do C.
Superior Tribunal de Justiça que também se manifestou acerca da
aplicação dos juros de mora e da correção monetária previstos na Lei
no 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública
(Tema no 905) - Reflexão acerca da questão de fundo que conduz à
modificação do posicionamento anteriormente adotado. Em Juízo de
retratação, de rigor a adequação no que toca aos consectários legais,
nos termos dos Temas no 810/STF e 905/STJ, com a manutenção, no mais,
do resultado do V. Acordão”. (AC no 9196163-19.2008.8.26.0000, Rel.
Des. Carlos Eduardo Pachi, j. em 18.02.2020);
“RETRATAÇÃO AGRAVO INTERNO DECISÃO MONOCRÁTICA SERVIDORES
PÚBLICOS ESTADUAIS Aposentados Gratificação por Atividade de
Magistério GAM Devolução à Turma Julgadora para adequação ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019280-53.2015.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
12
manutenção do julgado, nos termos do art. 1040, II, CPC - Aplicação da
Lei no 11.960/09 para questões não tributárias TEMA n. 810/STF -
Rejeição dos Embargos de Declaração opostos em face do v. aresto
proferido no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema 810, em 03 de
outubro de 2019, tendo o E. Supremo Tribunal Federal deliberado pela
não modulação dos efeitos do julgado, pacificando, assim, a questão
dos consectários legais incidentes sobre as condenações impostas à
Fazenda Publica JUROS DE MORA - Aplicação do disposto na Lei no
11.960/09, no que diz respeito aos juros moratórios que devem seguir o
índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do artigo
1o-F, da Lei no 9494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09 -
CORREÇÃO MONETARIA - Incidência de correção monetária pela Tabela
Prática do TJSP (IPCA-E) RETRATAÇÃO acolhida para adequação dos
consectários legais ao Tema 810/STF, MANTENDO-SE, no mais, o v.
acórdão de fls. 145/158”. (AC no 0011444-17.2013.8.26.0053, Rel. Des.
Rebouças de Carvalho, j. em 20.01.2020);

8.
Desse modo, ante todo o exposto, em
juízo de retratação dos v. acórdãos de fls. 335/340 e
350/352, mantenho decreto de provimento ao recurso,
ficando alterados, entretanto, os consectários legais
incidentes sobre os valores a que condenada a requerida a
pagar aos autores, em cumprimento às decisões proferidas
no REsp no 1.495.146/MG (TEMA no 905) e no RE no
870.947/SE, (TEMA no 810), em conformidade com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019280-53.2015.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
13
raciocínio acima.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator